Tribunal: TJDFT
Processo: 0734276-17.2018.8.07.0001
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-07-05
Data de publicação: 2023-07-11

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL E RECURSO ADESIVO. INOVAÇÃO RECURSAL. CONHECIMENTO PARCIAL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS. OBRIGAÇÃO DE MEIO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DESÍDIA COMPROVADA. TEORIA DA PERDA DE UMA CHANCE. APLICAÇÃO. DANOS MATERIAIS. DEVIDOS. DANOS MORAIS. NÃO CONFIGURADOS.
1. Não é passível de conhecimento pedido formulado somente em sede de recurso cuja matéria não tenha sido discutida na origem, ainda que considerada de ordem pública, por caracterizar inovação recursal, sob pena de supressão de instância e violação ao duplo grau de jurisdição.
2. De acordo com o artigo 32 do Estatuto da OAB (Lei no 8.960/94), “o advogado é responsável pelos atos que, no exercício profissional, praticar com dolo ou culpa”, o que significa que a sua responsabilidade civil é subjetiva, dependendo da comprovação do dano, da conduta culposa do profissional e do nexo de causalidade entre ambos.
3. Resta configurado o ato ilícito, quando comprovada negligência do advogado que, atuando com exclusividade na lide, permaneceu inerte, sem promover o cumprimento de sentença que reconheceu crédito a receber pelo seu cliente durante o prazo prescricional.
5. Aplica-se a teoria da perda de uma chance à hipótese em que se verifica que, não fosse o transcurso do prazo prescricional decorrente da inércia do advogado, teria o autor a chance de ter satisfeito seu crédito, constituído por sentença transitada em julgado.
6. Indevida a indenização por danos morais quando a insatisfação com os serviços advocatícios prestados configura mero dissabor e aborrecimento inerente ao cotidiano, sobretudo quando a indenização pelos danos materiais comprovados, por si só, tem o condão de ensejar a devida reparação aos direitos do autor.
7. Recurso do réu parcialmente conhecido e não provido. Recurso adesivo do autor conhecido e não provido.